Tribunal: TJES
Processo: 5000150-13.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-13.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: RODRIGO MAURI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.5000150-13.2024.8.08.0047

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO: RODRIGO MAURI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por RODRIGO MAURI em face da ora apelante e de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente ambas as rés à restituição do valor pago pelo aparelho celular Iphone 12 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00. A causa de pedir reside na falha persistente do produto após atualização de software, o que ensejou a propositura da demanda diante da ineficácia da solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária da comerciante TELEFÔNICA BRASIL S/A pelos vícios apresentados no aparelho celular; e (ii) verificar a adequação da condenação por danos morais e materiais, inclusive quanto ao seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do comerciante está disciplinada pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, em caso de vício do produto, a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo, incluindo o comerciante.

4. O vício relatado – perda de sinal e impossibilidade de uso após atualização de software – enquadra-se como vício de qualidade, não como defeito do produto, sendo, portanto, inaplicável a regra do art. 13 do CDC, que trata da responsabilidade por fato do produto.

5. Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante em casos de vícios em celulares, inclusive após tentativa infrutífera de reparo.

6. A restituição do valor pago é medida prevista no art. 18, §1º, inciso I, do CDC, diante da ineficácia da reparação do vício no prazo legal.

7. A condenação por danos morais é cabível diante da essencialidade do bem e da frustração prolongada do consumidor, sendo razoável o quantum de R$ 2.000,00 à luz dos princípios da proporcionalidade e da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O comerciante responde solidariamente com o fabricante pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. É devida a restituição do valor pago quando o vício do produto não é sanado no prazo legal.

3. A privação do uso de aparelho celular essencial e a ineficácia da solução administrativa ensejam a reparação por danos morais.

4. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, caput e §1º, I; CPC, arts. 85, §2º e §11; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRJ, APL 0809577-89.2022.8.19.0002, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior, j. 06.09.2024;
TJCE, AC 0333514-26.2000.8.06.0001, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 13.05.2024;
TJMG, APCV 5085391-88.2021.8.13.0024, Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 28.02.2023;
TJRS, AC 5022319-16.2022.8.21.0010, Rel. Des. Andre Guidi Colossi, j. 25.11.2024;
TJSE, AC 0000713-08.2021.8.25.0053, Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto, j. 04.04.2025;
JECSP, RecInom 0012400-31.2023.8.26.0005, Rel. Juiz Marcos Alexandre Bronzatto Pagan, j. 14.03.2025;
TJMG, APCV 5006176-16.2020.8.13.0439, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 07.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face da sentença (ID 12628265) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária proposta por
RODRIGO MAURI
em face da ora recorrente e de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos formulados na petição inicial. CONDENO as requeridas solidariamente: i) a restituir ao requerente o montante de R$ 6.299,00 (seis mil duzentos e noventa e nove reais). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar da data em que os pagamentos foram realizados (nota fiscal de Id. n.º 36110596), pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir de então, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, consistente em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de mora a contar da citação, pelo índice da taxa SELIC, a teor do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária1. RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO as requeridas ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art. 85, parágrafo 2°, do CPC, tendo em vista a necessidade de instrução probatória.

Em suas razões recursais (ID 12628271), a recorrente sustenta que sua condenação é indevida, uma vez que, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 13, do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto, tendo atuado como mera comerciante. Afirma, nesse ponto, que (ii) o produto adquirido pelo consumidor é um bem cujo fabricante pode ser claramente identificado e, inclusive, compõe a lide - Apple Computer Brasil Ltda.

Também alega que (iii) não houve falha na prestação do serviço de venda de telefone celular que possa lhe ser imputada e, via de consequência, ensejar a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

Afirma que (iv) os danos morais e materiais são indevidos e, subsidiariamente (v) pugna pela sua minoração.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 12628277

Extrai-se dos autos que o autor, Rodrigo Mauri, realizou a compra em loja da requerida, Telefônica Brasil S/A, do telefone celular Iphone 12 black 128 GB, fabricado pela requerida Apple Computer Brasil LTDA.

O requerente relata que, após aproximadamente 07 (sete) meses de uso do aparelho, foi disponibilizada atualização do software de forma automática e, a partir do referido momento, o telefone celular passou a apresentar problemas referentes a perda de sinal da operadora e impossibilidade de acessar os dados do celular.

Segue narrando que, após tentativas infrutíferas de solucionar o problema, enviou o aparelho para a Apple, que o devolveu afirmando que
“nossos técnicos executaram testes e diagnósticos completos no produto. E confirmaram que agora o produto está funcionando corretamente
”. Nada obstante, segundo o requerente, o telefone passou a apresentar o mesmo defeito no dia seguinte.

Diante do aludido cenário, houve a propositura da presente demanda em face de Telefônica Brasil S/A, que comerciou o produto, e de Apple Computer Brasil Ltda, na qualidade de fabricante.

Após a citação das partes, apresentação de contestação e instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos autorais e condenando ambas as requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais.

Cinge-se a controvérsia, nesta fase recursal, a aferir se, de fato, há responsabilidade solidária entre as demandadas e se há elementos que justifiquem a responsabilização de Telefônica Brasil S/A pelos danos causados ao consumidor.

A despeito das teses aventadas pela recorrente, é imperioso reconhecer que o caso em análise amolda-se à hipótese prevista no Código de Defesa do Consumidor de responsabilidade pelo
vício
do produto, regulamentada pelo artigo 18, o qual disciplina o que se segue:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,
assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Como se vê, o próprio dispositivo estabelece cenário de
responsabilidade solidária
pelos aludidos vícios entre todos os fornecedores da cadeia de consumo.

Trata-se de disciplina distinta da invocada pela parte apelante, eis que o art. 13 por ela indicado é aplicável aos casos de responsabilidade por
fato
do produto, o qual consubstancia-se em
“defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequada sobre sua utilização e riscos
”. O diploma normativo ainda estabelece que o produto é considerado defeituoso quando
não oferece a segurança que dele legitimamente se espera
. Notadamente, não é esse o caso dos autos, em que a falha no telefone celular adquirido pelo autor gerou vício de qualidade que lhe diminuiu o valor, consistindo, pois, em
vício do produto
.

Por esse motivo, o artigo 13 invocado pela recorrente, que estabelece a responsabilidade subsidiária do comerciante, é inaplicável à situação em exame, a qual, como dito, é regida pelos artigos 18 a 25, do CDC, dentre os quais consta, expressamente, a previsão de responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial ao analisar casos que envolvem, justamente, falhas em telefones celulares:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Vício do produto. Responsabilidade solidária do fornecedor e do vendedor. Sentença de procedência
.
Apelo da ré.
Autor comprou aparelho de telefone celular em uma das lojas da ré que com poucos dias de uso apresentou defeito.

Na forma dos artigos 7º, parágrafo único, 18, e 25, §1º do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo, da qual fazem parte o fabricante e o comerciante, são solidariamente responsáveis pelos danos provocados ao consumidor.
Defeito que impede a utilização de produto novo que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral configurado. Valor de r$8.000,00 corretamente arbitrado e não deve ser reduzido. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJRJ; APL 0809577-89.2022.8.19.0002; Niterói; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 06/09/2024; Pág. 705)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CELULAR NOVO. VÍCIO OCULTO
MANIFESTADO APÓS FINDO O PERÍODO DE GARANTIA.
MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE, DA COMERCIANTE E DA AUTORIZADA, PELO CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM.
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO OU ABATIMENTO DO PREÇO, A CRITÉRIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se a fabricante, a comerciante e a autorizada respondem por vício oculto de produto durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição ordinária, após extrapolado o prazo de garantia contratual e legal.
[...] 5.
Gize-se, ainda, que fornecedor, comerciante, fabricante ou mesmo assistência técnica autorizada da fabricante são partes legítimas para responder pelos defeitos do produto, eis que se trata de responsabilidade solidária que decorre do art. 18, caput, do CDC.
6. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0333514-26.2000.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 13/05/2024; Pág. 144)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANO MORAL.
VÍCIO DO PRODUTO. "TELA VERDE" EM APARELHO CELULAR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE MAU USO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO ART. 18, DO CDC.
A norma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado, razão pela qual tanto o fabricante, quanto o comerciante são solidariamente responsáveis pelos defeitos do celular adquirido pelo consumidor.
Nos casos em que houve inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor demonstrar que o vício do produto é decorrente de mau uso, e não se trata de um defeito de fabricação. Demonstrado o vício do produto, o qual não foi sanado na via administrativa, faz jus o consumidor à substituição do produto por outro equivalente. (TJMG; APCV 5085391-88.2021.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 28/02/2023; DJEMG 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Direito do consumidor.
Vício do produto. Aparelho celular.
Preliminares. I) Cerceamento de defesa. Ausência de intimação pessoal da autora, assistida pela defensoria pública. Não acolhimento, com arrimo no art. 278, caput, do CPC. II) legitimidade passiva do comerciante.
Tratando-se de vício de produto (art. 18 do CDC), há responsabilidade solidária entre a fabricante e o comerciante.
Preliminar acolhida. Mérito. Mau uso do produto evidenciado. Culpa exclusiva da consumidora. Excludente de responsabilidade das rés. Ausência de prova apta a amparar a pretensão autoral. Sentença de improcedência mantida. Sucumbência. Havendo decaimento mínimo, deve a sucumbente em maior parte arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da demandada magazine luiza s/a. (TJRS; AC 5022319-16.2022.8.21.0010; Caxias do Sul; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Andre Guidi Colossi; Julg. 25/11/2024; DJERS 29/11/2024)

Portanto, a responsabilidade da fornecedora é extraída da norma supramencionada, sendo certo que o nexo de causalidade decorre justamente do fato de o consumidor ter adquirido o produto viciado em seu estabelecimento. Pelo exposto, inexistem razões a justificar o afastamento de responsabilidade da apelante pelos danos causados ao consumidor.

Maior sorte não assiste à recorrente no que tange às teses de ausência de danos materiais e morais.

Afinal, o artigo 18, § 1º, inciso I, do CDC, estabelece que, nas hipóteses em que o vício não é sanado - como é o presente caso - o consumidor tem direito à “
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada
”.

De igual modo, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em razão de o celular revelar-se como um produto essencial no cotidiano dos consumidores, sobretudo daqueles que o utilizam para trabalhar, falhas nos aparelhos, somadas a significativo período de espera pelo seu conserto que, posteriormente, revela-se inexitoso, justificam a condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Estabelecida essa premissa, compreendo que o valor estabelecido pelo Magistrado sentenciante - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - não comporta minoração, revelando-se, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequados para compensar o consumidor pelos danos experimentados, sem configurar enriquecimento sem causa.

Trata-se, bem é de ver, de montante similar ao que vem sendo arbitrado em casos similares, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
Ação de indenização por danos morais e materiais. Vício do produto. Aparelho celular. Sentença parcialmente procedente. Recurso da autora. Pleito de majoração do dano moral. Não cabimento.
Quantum fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como consoante precedentes desta Câmara Cível
.
[...] (TJSE; AC 0000713-08.2021.8.25.0053; Ac. 202513875; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; Julg. 04/04/2025)

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. Vício apresentado aparelho celular, dentro do prazo de garantia, não sanado no prazo de 30 dias.
Desídia da recorrente na resolução do problema. Adequada a condenação à restituição do montante pago pela recorrida. Danos morais configurados.
Sentença reformada, para reduzir o quantum fixado para R$ 2.000,00, para adequação aos parâmetros jurisprudenciais.
Recurso provido, em parte. (JECSP; RecInom 0012400-31.2023.8.26.0005; São Paulo; Quinta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcos Alexandre Bronzatto Pagan; Julg. 14/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
DANOS CAUSADOS DURANTE O REPARO DE APARELHO CELULAR.
DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a ação indenizatória, condenando a ré: A) À restituição do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao custo do serviço prestado; b) Ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.796,00 (um mil setecentos e noventa e seis reais), referente ao valor do aparelho inutilizado; e c) Ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões centrais em análise: (I)
A existência de responsabilidade civil da ré pelos danos causados ao aparelho da autora durante o reparo; (II) O cabimento e a extensão da condenação por danos materiais e morais; e (III) A adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais
. [...] 9.
Os danos morais decorrem da privação de uso do aparelho e da angústia causada à consumidora, que ficou sem comunicação adequada em um momento crítico. Do quantum indenizatório por danos morais 10. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) se mostra excessivo frente às circunstâncias do caso e às condições das partes, considerando-se a capacidade financeira da empresa ré e a extensão do dano. 11.
A redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada para garantir o caráter compensatório e pedagógico da indenização, evitando o enriquecimento sem causa da autora e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
lV. DISPOSITIVO E TESE12. Recurso de Apelação parcialmente provido. Teses de julgamento:1. Na relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo cabível a indenização por danos materiais e morais quando comprovados o dano e o nexo de causalidade, mesmo que ausente culpa direta. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 20; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406 (redação da Lei nº 14.905/24). (TJMG; APCV 5006176-16.2020.8.13.0439; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 07/03/2025; DJEMG 10/03/2025)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2025 às 16:17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56641124042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.